Tribunal: TJMT
Processo: 0003628-45.2013.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A APLOCAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE FORMA DIFERIDA – NÃO ACOLHIMENTO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL OU DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE ATENUAÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO – PRECEDENTES DO TJMT – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição dos apelantes pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação de ambos fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando a inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos.
2. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
“A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, tratando-se de verdadeiro subterfúgio ao sistema trifásico a aplicação da chamada “atenuante diferida” e a instrumentalização da confissão espontânea na terceira fase da individualização da pena, consoante precedente do TJMT.” (TJMT, N.U 0000968-66.2018.8.11.0018)
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003628-45.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ANTONIO DA MOTTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONNY FRANK RAMOS DA SILVA ARAUJO (APELANTE), SUELINE SOARES CONRADO (APELANTE), GISINALDO LOPES DA SILVA - CPF: 549.598.024-72 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO NUNES RODRIGUES (APELANTE), ALINE DO CARMO VALEJO - CPF: 043.813.461-30 (VÍTIMA), PRISCILA FERREIRA CABRAL BUENO (VÍTIMA), MARINEI DE FATIMA VALEJO - CPF: 650.042.131-00 (VÍTIMA), GUILHERME CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 976.181.101-82 (VÍTIMA), WELTERSON NANCE CARNIELO - CPF: 901.814.761-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELENE SOARES CONRADO - CPF: 012.392.214-36 (APELANTE), JOSE NIVALDO GUEDES DA SILVA - CPF: 352.766.494-72 (ADVOGADO), SUELENE SOARES CONRADO - CPF: 012.392.214-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO NUNES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO

PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DOS
APELANTES
–

IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL
–

ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2.
ALMEJAD
A A APLOCAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE FORMA DIFERIDA – NÃO ACOLHIMENTO –
PEN
A
FI
X
ADA NO MÍNIMO LEGAL –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
OU DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE ATENUAÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
–

INEXISTÊNCIA DE

PRE
V
ISÃO LEGAL –
VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO
–
PRECE
DE
NT
E
S DO TJMT –
RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL
DES
PROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do
s
apelante
s
pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a
condenação
de ambos
fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando
a
inverossímil negativa de autoria completamente isolada
nestes
autos.

2
.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
do

apelante
, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

“
A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, tratando-se de verdadeiro subterfúgio ao sistema trifásico a aplicação da chamada “
atenuante diferida”
e a instrumentalização da confissão espontânea na terceira fase da individualização da pena, consoante precedente do TJMT
.”
(TJMT, N.U 0000968-66.2018.8.11.0018)

3
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Jonny Frank Ramos da Silva Araújo
e
Lucas Antônio da Motta
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0003628-45.2013.8.11.0006
, conden
ando
-
os
pela prática do crime de roubo
majorado
,
capitulado no art. 157, § 2o,

II
,
do Código Penal,
a
pena
individual de 5
(
cinco
) anos
e 4
(
quatro
) meses de reclusão, e
10
(
dez
) dias-multa,
à razão de
1/30 (um

tri
nta avos
) do
salário m
ínimo
, impondo ao primeiro o regime inicial fechado por ser reincidente e, ao segundo, o regime inicial semiaberto
.

Jonny Frank
e Lucas Antônio
,

nas razões
que estão

no ID
158283328, p. 223
-
244
,
postul
a
m

a

absolviç
ão

de ambos em
relação ao fato 2 descrito na denúncia
,
com fulcro
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
sob alegação de
fragilidade probatória
.

E,
subsidiariamente, Lucas Antônio almeja a aplicação da atenuante da confissão de forma diferida, remanejando-a para a terceira fase dosimétrica.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
158283328, p. 245
-
255
,

requer

o
des
provimento
do

recurso defensivo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
163998190
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
158283327, p. 7
-
10
,
na parte em que interessa,

narra o
fato da seguinte forma:

[...]

Fato 02
:

No dia 17.03.2013, por volta das 23h50min, na "Farmácia Galena", localizada na Rua Padre Casimiro, Bairro Centro, os denunciados
LUCAS ANTÔNIO DA MOTTA, JONNY FRANK RAMOS DA SILVA, SUELINE SOARES CONRADO e SERGIO ROBERTO NUNES RODRIGUES
, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma e em concurso de pessoas, em desfavor das vítimas Guilherme Carvalho Ramos Oliveira e Silva e
Welterson

Nance

Carnielo
.

Consta deste procedimento que no dia, hora e local acima mencionados, os denunciados
Sueline
e Sérgio foram até a farmácia para comprar um absorvente e verificar o sistema de segurança do local, saindo logo após.

Ressai que, após a saída dos mesmos, os denunciados Lucas e Jonny Frank adentraram a farmácia e anunciaram o assalto, sendo que estavam em posse de uma arma de fogo, subtraindo do local a quantia de R$ 33
0,00 (trezentos e trinta reais).

Inquiridos
em sede policial os denunciados Lucas e Jonny Frank
confessaram a prática
do crime, bem como as vítimas reconheceram todos os envolvidos como sendo os autores do crime, conforme fls. 16/19

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na denúncia
pelo qual os apelantes foram condenados

ficou comprovada com base nos seguintes elementos:
boletim de ocorrência (ID 158283327, p. 30
-
31); termo de reconhecimento
da
arma de fogo “tipo pistola” de plástico
, cor preta (ID 158283327, p. 46
-
47);
e
termo de reconhecimento de pessoa (ID 158283327, p. 48
-
51);
bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas na fase inquisitorial
e judicial.

No tocante a autoria delitiva,
Lucas Antônio e
Jonn
y
Frank
postulam
a absolvição de ambos
.
Todavia,
não lhe
s
assiste razão,
uma vez que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
q
ue acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia
em relação ao fato 2
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado
.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
a defesa técnica
tenha
afirmado que o
arcabouço
probatório é frágil em relação a
o crime de roubo
majorado

em alusão, ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício
do direito ao duplo grau de jurisdição
os
apelantes
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
a
magistrad
a

vazada nos seguintes termos:

[...]
FATO 02 -
réus Lucas

Antonio
da Motta, Jonny Frank Ramos da Silva Araújo,
Sueline
Soares Conrado e Sergio Roberto Nunes Rodrigues
- Vítimas - Guilherme Carvalho Ramos Oliveira e Silva e
Welterson

Nance

Carnielo
.

A materialidade do crime encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (f
ls. 15), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 28/29) e termo de reconhecimento de objeto (fl. 26/27).

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas.

A vítima
Guilherme Carvalho Ramos Oliveira e Silva
, ao prestar depoimento em Juízo, ratificou o dito em sede policial e descreveu que: “a ocorrência foi no domingo
a
noite; que o Sergio e a menina, que não lembro o nome, eu não conheço, fiquei sabendo o nome deles depois (...)entraram na farmácia (...)perguntaram o preço de alguns produtos, viram que não tinham ninguém e saíram; que passou uns cinco, dez minutos, entrou o Lucas com o Jonny e perguntaram pro balconista se tinha credito para celular e ele disse que não; que eu estava no caixa nessa hora, e ai ele veio pro meu lado, tirou a arma e anunciou o assalto; que eu não conhecia nenhum deles, que eles foram de cara limpa; que posteriormente eu reconheci eles, lá na Delegacia mesmo; que eles levaram uns trezentos e poucos reais, era o dinheiro que estava no caixa; que o Jonny e o Lucas estavam de bicicleta (...) que o Sergio e a
Sueline
não entraram com os dois (...) que da menina eu não tenho condições de fazer o reconhecimento; que no dia que eu fiz o reconhecimento, foi só do Lucas e do Jonny, do Sergio também não mas eu sei quem é ele; que eu não sei dizer se o Sergio teve participação nesse roubo, eles foram presos depois, os quatro juntos, fazendo outro roubo; que dos quatro, eu reconheci com propriedade do Lucas e o Jonny, eu tenho certeza que foram eles, tanto eu como o outro funcionário reconheceu (...)” (
Cd-r
de fl. 156).

O balconista da farmácia, sr.
Welterson

Nance

Carnielo
, que estava presente no momento do crime, também reconheceu como sendo os denunciados Jonny e Lucas os que entraram e anunciaram o assalto (fl. 18)

Não foram inquiridas testemunhas.

Os denunciados
Lucas, Jonny
, ao serem interrogados em sede policial, confessaram a autoria delitiva, ocasião em que afirmaram terem usado uma arma de brinquedo para praticar o crime (fls. 20/21).

Já
Sueline
e Sergio
, interrogados em sede policial, negaram participação no delito (fls. 22 e 24).

Em Juízo, todos os denunciados foram declarados revéis.

Eis a prova produzida e dela se extrai a certeza quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia e a efetiva autoria, que recai sobre os denunciados Jonny e Lucas, como vejamos.

A prova, como visto, mostrou-se amplamente incriminatória, apta ao decreto condenatório, firmada que está na confissão extrajudicial dos
acusados (não retratada em juízo porque se fizeram revéis), corroborada, sobretudo, pelo firme, convincente e harmônico relato da vítima, descrevendo a forma como foi abordada por dois indivíduos que, mediante o uso de uma arma de fogo, exigiram a entrega do dinheiro que estava no caixa da farmácia.

A assunção de culpa extrajudicial, conquanto não sirva como prova exclusiva a amparar o decreto condenatório, figura como informe importante, do qual pode o julgador valer-se à comparação do que foi produzido na fase instrutória, consoante inteligência do art. 155 do CPP.

Ademais, sabe-se que nos crimes patrimoniais, porque comumente praticados longe do jugo de terceiros, possui o relato do ofendido extrema importância à elucidação do ocorrido e à reconstituição processual do fato.

Isso porque, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima, segura e coerente, assume preponderante valor probatório (TJMT,
Ap
110216/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 28.11.2018) e no caso, a participação dos agentes está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento da vítima, comprovando os fatos descritos na peça acusatória.

Destarte, inexistem, neste caderno processual, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da vítima, ou mesmo que possa evidenciar algum interesse escuso da sua parte em atribuir falsamente o delito de roubo aos réus, daí por que as afirmações não podem ser desprestigiadas.

Portanto, nenhuma dúvida remanesce em relação à autoria, ficando afastada a possibilidade de absolvição dos denunciados, com fulcro no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, como pretendeu a defesa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência.

[...]

Diante do exposto, a conduta dos
réus –
subtrair coisas alheias móveis mediante grave ameaça [consistente no emprego de arma de brinquedo] – possuiu caráter intimidativo e assegurou a subtração dos
objetos, de
modo a configurar o tipo penal de roubo.

Confirmada a materialidade e a autoria imputada
aos acusados
Lucas e Jonny, passo
á

analise
das causas de aumento
narradas na
peça acusatória.

A
majorante prevista no inciso I, do §2o, do art.157, do Código Penal
, que diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma deve ser afastada, primeiro porque a simulação do emprego de arma de fogo ou o uso de arma de brinquedo, como é o caso dos autos, ante o reconhecimento de objeto realizado pelas vítimas (fls. 26/27), configura grave ameaça, elementar do crime de roubo, porém não caracteriza a causa de aumento de pena pelo uso de arma.

Sobre o
tema:

[...]

Portanto, a referida causa de aumento deve ser afastada.

Já a majorante de concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do CP)
é de aplicação obrigatória quando evidenciada a união de esforços para a prática criminosa, sendo firme o entendimento jurisprudencial
de que o concurso de agentes independe de prova de ajuste prévio,
bastando para a sua caracterização a execução concursal do ilícito, ainda que a adesão à postura do comparsa ocorra já no curso na ação criminosa.

No caso dos autos, não há
duvidas
que a ação foi conjunta e os réus agiram mediante união de esforços e conjugação de vontades, para o mesmo desígnio delituoso.

Diante do exposto, reconheço a presença da referida majorante.

Deste modo, diante das provas carreadas aos autos, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, e não havendo causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação dos denunciados Lucas e Jonny pelo delito do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Já com relação aos denunciados
Sueline
Soares Conrado e Sergio Roberto Nunes Rodrigues
, restou comprovado que, em que pese estivessem presentes na cena do crime momento antes da sua ocorrência, tal situação não é suficiente para lhes atribuir participação no crime em comento, já que a própria vítima afirmou não ser possível reconhecê-los como autores.

Desta forma, ante da fragilidade das provas e da incerteza quanto à autoria delitiva, a absolvição dos denunciados é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR
os denunciados
LUCAS ANTONIO DA MOTTA
, brasileiro, nascido em 04/02/1995, filho de
Cleton
Luiz da Motta e Vanessa Pedrosa da Silva Motta, e
JONNY FRANK RAMOS DA SILVA ARAÚJO
, brasileiro, nascido em 24/01/1989, filho de Délcio Francisco de Araújo e Ledir Ramos da Silva, pela prática da do delito do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (fato 02), bem como para
ABSOLVER
os denunciados
Lucas
Antonio
da Motta (fato 01), Jonny Frank Ramos da Silva Araújo (fato 01),
Sueline
Soares Conrado ( fatos 01 e 02) e Sergio Roberto Nunes Rodrigues (fato 02)
, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

[...].

(ID
158283328, p. 212/216
)
Destaques no original

Vê-se, pois, que
os apelantes foram presos em flagrante delito
e no calor dos fatos confessaram que perpetraram o crime de roubo na Farmácia Galena narrado no fato 2 da denúncia, ocasião em que afirmaram que a arma utilizada no crime era de brinquedo
–

a mesma que foi apreendida e reconhecida pelas vítimas
–
,
tendo a confissão
de ambos
sido corroborada pelos depoimentos de Guilherme Carvalho Ramos de Oliveira e Silva e
Welterson

Nance

Carnielo
na fase inquisitorial, cumprindo asseverar, ademais, que referidas testemunhas reconheceram sem sombra de dúvida os apelantes como autores do crime patrimonial em referência.

Com efeito, m
algrado os apelantes não tenham sido interrogados na fase judicial por terem sido declarados revéis, a vítima
Guilherme Carvalho Ramos Oliveira e Silva, ratificou durante a fase do contraditório e da ampla defesa as declarações e reconhecimentos realizados na fase inquisitiva, explicando com riqueza de detalhes a dinâmica do fato, conforme se infere do excerto das declarações a seguir:

[...] a ocorrência foi no domingo
a
noite; que o Sergio e a menina, que não lembro o nome, eu não conheço, fiquei sabendo o nome deles depois (...)entraram na farmácia (...)perguntaram o preço de alguns produtos, viram que não tinham ninguém e saíram; que passou uns cinco, dez minutos, entrou o Lucas com o Jonny e perguntaram pro balconista se tinha credito para celular e ele disse que não; que eu estava no caixa nessa hora, e ai ele veio pro meu lado, tirou a arma e anunciou o assalto; que eu não conhecia nenhum deles, que eles foram de cara limpa; que posteriormente eu reconheci eles, lá na Delegacia mesmo; que eles levaram uns trezentos e poucos reais, era o dinheiro que estava no caixa; que o Jonny e o Lucas estavam de bicicleta (...) que o Sergio e a
Sueline
não entraram com os dois (...) que da menina eu não tenho condições de fazer o reconhecimento; que no dia que eu fiz o reconhecimento, foi só do Lucas e do Jonny, do Sergio também não mas eu sei quem é ele; que eu não sei dizer se o Sergio teve participação nesse roubo, eles foram presos depois, os quatro juntos, fazendo outro roubo; que dos quatro, eu reconheci com propriedade do Lucas e o Jonny, eu tenho certeza que foram eles, tanto eu como o outro funcionário reconheceu [...].
(Relatório de mídias encontradiço no ID
158283325).

Como se sabe
,
nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado
[
tese
somente

pela
defesa técnica]
, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na hipótese
.

Além disso,
i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do
s

ofendido
s
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de roubo
ao
s
apelante
s
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na
inverossímil
negativa de autoria do crime sustentada
pela defesa técnica d
este
s
.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do
s
apelante
s
para tentar desqualificar os depoimentos da
s
vítima
s
e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele
s
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
eles.

Nessa mesma linha intelectiva
é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompa
tível com aquele pretendido pela defesa do
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
encon
tradiças nestes autos
, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo
majorado
por parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outra vertente, também não deve ser acolhido por esta Terceira Câmara Criminal a pretensão deduzida por Lucas Antônio
visando a
aplicação da atenuante da confissão de forma diferida, remanejando-a para a terceira fase dosimétrica
, tendo em vista a ausência de previsão legal para tanto,
isso
sem contar que tal pretensão
seria um meio de burlar
o
disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Isso porque,
a
sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Nesse contexto, a atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena e a sua migração para a terceira fase, con
f
orme pretende
Lucas Antônio
, acaba por burlar o sistema trifásico e aos princípios da individualização da pena
, razão pela qual a pretensão não deve ser acolhida.

A propósito, s
obre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ESTARIA CARACTERIZADO O CONCURSO FORMAL, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL, “EM NENHUM MOMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO RESTOU PROVADO QUE O APELANTE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO”, INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, DE “FORMA DIFERIDA”, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE PENA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS - DELITOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – CONCURSO FORMAL - INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PREMISSA DO STJ - PENAS-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO POR NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO [CTB, ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, I] - APELANTE NÃO HABILITADO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – PROCEDÊNCIA – PREMISSA DO TJDFT –
ATENUANTE DA CONFISSÃO DIFERIDA – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO – JULGADO DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ assentou entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e lesão corporal culposa em direção de veículo automotor (CTB, art.303) são delitos autônomos, não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo (STJ,
AgRg
no REsp no1.688.517/MS;
AgRg
no REsp no 1718738/RO; TJMT, AP NU 0006138-26.2016.8.11.0006).

“Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP - concurso material” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1048627/RS).

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
” (TJMT,
Ap
no 108910/2017).

“Deve ser mantida a referida causa especial de aumento conforme decidido na r. sentença condenatória” (Parecer no 000591-012/2018. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, procuradora de Justiça)

“Comprovado pelas provas colhidas nos autos que o réu praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir carteira de habilitação, plenamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, inciso I, do CTB” (TJDFT,
Ap
no 0014007-59.2013.8.07.0005).

“
Inviável a aplicação da teoria denominada ‘circunstância atenuante diferida’, porquanto sua utilização subverte o sistema trifásico contido no artigo 68 do Código Penal, consistindo em inovação do ordenamento jurídico e usurpação de matéria afeta ao legislado
r”

(TJMT,
Ap
N.U 0001772-40.2015.8.11.0050). (TJMT, N.U 0000843-37.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS
MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18.10.2022
e

p
ublicado no DJE
de
21.10.2022)

Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA –
TEORIA DA ATENUANTE DIFERIDA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que, o legislador estabeleceu o quantum que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para
as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução da pena, na segunda fase, aquém do mínimo legal (Súmula no. 231, STJ), tampouco a incidência das indigitadas atenuantes na terceira fase dosimétrica, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República
. Além disso, de acordo com a sustentada Teoria da Atenuante Diferida, a aplicação de circunstância atenuante na terceira fase da dosimetria, só poderia ocorrer nos casos em que houver causa de aumento, mantendo-se, assim, a observância ao limite mínimo da pena, não sendo
esta
a hipótese em análise.
(
TJMT, N.U 0002365-79.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04.03.2020
e

p
ublicado no DJE
de
24.03.2020)

Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto
s
por
Jonny Frank Ramos da Silva Araújo
e
Lucas Antônio da Motta
, mantendo
inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023